Tribunal: TJSP
Processo: 1027054-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO INCIDENTE SOBRE O BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE IMPETRANTE – PENDÊNCIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO INCIDENTE SOBRE O BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE IMPETRANTE – PENDÊNCIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027054-95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027054-95.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26648 - LPF
2/6
VOTO No 26648
APELAÇÃO No 1027054-95.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Iraí Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
APELADA: Prefeitura do Município de São Paulo
INTERESSADO: Subprefeito da Regional da Vila Mariana
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Laroca
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO
À
EXCLUSÃO
DE
DEMOLIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
O
BEM
IMÓVEL
DE
TITULARIDADE
DA
PARTE
IMPETRANTE

PENDÊNCIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

PRESSUPOSTO
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou,
específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos
adotados pelo Digno Juízo “a quo”. 2. Descumprimento do
disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15,
caracterizado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4.
Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida,
ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 175/176, que denegou a ordem impetrada, em
mandado de segurança, objetivando a exclusão da demolição incidente
sobre o bem imóvel de titularidade da parte impetrante. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição
dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027054-95.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26648 - LPF
3/6
Federal no 12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, preparado e tempestivo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 257/258, sem interesse na lide.
Por fim, a parte impetrante ofereceu a manifestação
de fls. 175/176, contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do
sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não merece conhecimento. Isso porque, a motivação jurídica
adotada na r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição não foi específica
e objetivamente impugnada.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando, em
síntese, a exclusão da demolição incidente sobre o abem imóvel de
titularidade da parte impetrante. E, as alegações principais são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027054-95.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26648 - LPF
4/6
seguintes: a) condicionamento da prática do referido ato administrativo
ao pagamento das multas decorrentes dos Autos de Infração nos
10.106.969-3, 10.260.285-9 e 10.224.512-6; b) as referidas penalidades
não são consideradas obrigações propter rem; c) prescrição da cobrança.
Pois bem. As razões recursais estão dissociadas da
fundamentação jurídica adotada pelo D. Juízo a quo, sobrevindo o
descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15.
É certo que o r. pronunciamento jurisdicional ora
questionado analisou e decidiu a controvérsia instaurada nos autos, sob o
fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento das referidas
multas administrativas é do proprietário, por expressa previsão legal
(Leis Municipais nos 9.433/82 e 10.20586).
Porém, a parte impetrante, nas razões do recurso de
apelação, reiterou as alegações constantes da respectiva petição inicial,
postulando, genericamente, o acolhimento da pretensão recursal, sem
enfrentar a matéria jurídica acima mencionada. Em outras palavras, não
indicou o equívoco jurisdicional, fundamento para a eventual reforma da
r. sentença proferida na origem.
Outrossim, possibilitar-se-á a reapreciação da causa,
perante o E. Tribunal ad quem, nos limites do inconformismo, somente,
quando apresentadas, pela parte vencida, as razões de fato e de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027054-95.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26648 - LPF
5/6
tendentes à eventual modificação do r. pronunciamento judicial
recorrido.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João
Francisco Naves da Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor; 43a edição; 2.011; Editora Saraiva; notas aos
artigos 514:10 e 515:5; pág. 651 e 653), a seguir:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a
partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as
razões) pela simples referência a atos processuais
anteriores, quando a sentença inexistia, ainda.
Impede, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos
fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ
54/192).”
“Da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o
apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob
pena de não se transferir ao juízo 'ad quem' o
conhecimento da matéria em discussão ('tantum
devolutum quantum appellatum') (STJ-4a T., Resp
50.036-PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.96,
não conheceram, v.u., DJU 3.6.96, p. 19.256).”
(destaques acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027054-95.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26648 - LPF
6/6
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, por
via de consequência, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator